Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. POSSIBILIDADE, AINDA QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO SEJA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO TEMA 810 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142 DO STF. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por ocasião do julgamento do Tema no 810 da Repercussão Geral (RE 870.947/SE), o STF declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando, com isso, a utilização da TR como parâmetro de correção monetária.
2. É cabível, quando do cumprimento de sentença, a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF, ainda que o trânsito em julgado do título exequendo tenha ocorrido posteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem que isso caracterize ofensa à coisa julgada.
3. O ajuizamento do cumprimento de sentença, bem como a expedição dos requisitórios ocorreu em data anterior àquela do trânsito em julgado do Tema 810. Somente no início de 2020, quando já expedidos os requisitórios, é que a questão foi finalmente definida, razão pela qual não há falar-se em preclusão.
3. O IPCA-E deve ser observado até a publicação da Emenda Constitucional no 113, em dezembro/2021, momento no qual o mencionado índice deve ser substituído pela SELIC, para atualização dos valores devidos.
4. A fixação de honorários de sucumbência em relação ao processo de conhecimento, na fase de cumprimento de sentença, apresentado individualmente, mesmo que com o mesmo advogado, não está em conformidade com o título executivo, segundo orientação do tema 1.142 do STF. Os honorários devem ser cobrados perante o Juízo que proferiu a sentença coletiva, após a liquidação da sentença, a fim de evitar violação da norma estabelecida no art. 100, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.